Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Josemar Ribeiro de Oliveira Júnior em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado –BRB - Banco de Brasília S/A –, dentre outras medidas, postergara a apreciação do pedido de tutela de urgência que formulara o agravante para após o exame da liminar postulada na ação direita de inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000, cujo objeto é o exame de constitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023. A tutela de urgência formulada pelo agravante tem por objetivo limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelo agravado ao equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, na forma autorizada pela Lei Distrital no 7.239/2023, prevenindo que os rendimentos que aufere sejam substancialmente revertidos ao mutuante, comprometendo, dessa forma, sua subsistência[1]. Defronte aludida manifestação judicial, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Postulara, outrossim, a gratuidade judiciária. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é empregado público do instituto que atualmente administra o Hospital de Base. Informara que contratara diversos empréstimos com o agravado e, atualmente, a integralidade do que percebe tem sido consumido com as parcelas implantadas em sua conta corrente para pagamento das prestações convencionadas. Defendera que a Lei Distrital no 7.239/2023 proíbe o desconto de mais de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do servidor público local para quitação das parcelas relativas a contratos bancários. Observara que, a despeito do ajuizamento da ação de inconstitucionalidade individualizada, a Lei Distrital no 7.239/2023 encontra-se vigente. Asseverara que o agravado concedera-lhe empréstimos de forma irresponsável e atualmente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das prestações ajustadas. Destacara que o trabalhador tem direito à proteção do salário, contudo, na hipótese, o agravado desconta em sua conta bancária o valor total dos rendimentos que percebe. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Josemar Ribeiro de Oliveira Júnior em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado –BRB - Banco de Brasília S/A –, dentre outras medidas, postergara a apreciação do pedido de tutela de urgência que formulara o agravante para após o exame da liminar postulada na ação direita de inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000, cujo objeto é o exame de constitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023. A tutela de urgência formulada pelo agravante tem por objetivo limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelo agravado ao equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, na forma autorizada pela Lei Distrital no 7.239/2023, prevenindo que os rendimentos que aufere sejam substancialmente revertidos ao mutuante, comprometendo, dessa forma, sua subsistência[2]. Defronte aludida manifestação judicial, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Postulara, outrossim, a gratuidade judiciária. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, diante da iminência da edição de decisão examinando a liminar postulada nos autos da ação direita de inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000, cujo objeto é o exame da constitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, postergara a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para após o advento de aludido decisório. A apreensão de que a decisão agravada, ao invés do aprendido pelo agravante, não indeferira a tutela de urgência que vindicara, cingindo-se a postergar sua análise, é suficiente para ensejar a constatação de que não há provimento negativo, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Com efeito, cingindo-se o provimento a determinar que se aguarde a decisão que será editada nos autos da ação direita de inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000, antes do exame da tutela de urgência que postulara, obviamente que não encerrara a negativa da medida demandada em caráter liminar, consoante, ademais, expressamente ressalvado pelo decisório. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à necessidade de se aguardar a resolução liminar a ser conferida à pretensão deduzida naquela ação direta de inconstitucionalidade, como forma de viabilizar, sob essa perspectiva, posterior aferição da subsistência de lastro material hábil a ensejar o deferimento da tutela de urgência postulada almejando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelo agravado ao equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente na forma prevista pela Lei Distrital no 7.239/2023, nada tendo deliberado sobre a presença ou não dos requisitos ensejadores da medida nem muito menos indeferido a tutela antecipada. O impulso, ademais, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não indeferira a liminar, cingindo-se a postergar o exame do pleito antecipatório na forma individualizada. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a postergar o exame da medida de urgência, não deliberando sobre a tutela provisória almejada, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pelo agravante acerca da legitimidade de limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelo agravado ao equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente almeja fornir-se com subsídios para apurar eventual possibilidade de assegurar, em sede liminar, a exoneração postulada. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação de conhecimento, não encerrando conteúdo decisório, pois não decidira nenhuma questão processual nem enfrentara o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que cingira-se a postergar a apreciação do pedido de tutela de urgência que formulara o agravante é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Frise-se novamente que o impulso não indeferira a medida liminar postulada, conforme pontuado, ao invés do apreendido pela agravante, simplesmente relegando seu exame para momento subsequente à decisão liminar a ser proferida na ação de inconstitucionalidade. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Em verdade, se cabível o inconformismo, deveria ser direcionado ao afastamento do óbice invocado para a postergação do exame da tutela liminar formulada, não à obtenção da própria prestação demandada, pois ainda não examinada. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição inicial ID Num. 164019613 - Pág. 18 (fl. 19) – ação principal. “Outrossim, a antecipação dos efeitos da tutela não resultaria na irreversibilidade do provimento, não subsistindo razão para o seu indeferimento, haja visto que agora apenas requer-se que os descontos sejam apenas de 35%( trinta e cinco por cento), porém caso a ação venha a se tornar improcedente, eles voltam a ser efetuados da forma como hoje é feita.” [2] - Petição inicial ID Num. 164019613 - Pág. 18 (fl. 19) – ação principal. “Outrossim, a antecipação dos efeitos da tutela não resultaria na irreversibilidade do provimento, não subsistindo razão para o seu indeferimento, haja visto que agora apenas requer-se que os descontos sejam apenas de 35%( trinta e cinco por cento), porém caso a ação venha a se tornar improcedente, eles voltam a ser efetuados da forma como hoje é feita.”